Tribunal: STF
Processo: Rcl 62817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Gustavo Padilha Advogados, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001117-86.2019.5.02.0058, mediante a qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 2.	O reclamante alega que o Tribunal reclamado violou a ratio decidendi dos julgamentos dos paradigmas apontados, cuja observância é obrigatória por todo o Poder Judiciário, como também o art. 114, inc. I, da Constituição da República. Assevera que, pelos julgados paradigmas, são  compatíveis os valores do trabalho e da livre iniciativa com a terceirização ou qualquer outra forma de organização do trabalho.
 
 3.	Informa que, na origem, trata-se de ação trabalhista, ajuizada pelo ora beneficiário, Anderson Barbosa Silva, por meio da qual busca o reconhecimento do vínculo trabalhista, em que pese a existência de contrato válido de associação entre advogado e sociedade de advogados.
 
 4.	Relata que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes e o respectivo pagamento das verbas previstas na CLT, além de indenização e horas extras.
 
 5.	Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, apesar de admitir o contrato civil de associação como plenamente válido, considerou os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram ao ora reclamante o reconhecimento da relação de emprego, confirmando a sentença de piso.
 
 6.	Requereu a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada.
 
 7.	Em 08/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária e abrindo vistas à PGR, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 31).

 8.	A parte beneficiária, Anderson Barbosa da Silva, manifestou-se postulando os benefícios da Justiça gratuita. Ademais, defendeu: a) a impossibilidade da reclamação, ante a falta de esgotamento das vias ordinárias; b) a ausência de prequestionamento dos paradigmas nas decisões tidas por violadas; c) a ocorrência de fraude do vínculo societário; e, quanto ao mérito, que o Tribunal Regional do Trabalho analisou o caso concreto à luz do acervo probatório, de modo que inviável revolver fatos e provas na estreita via da reclamação. Pugnou que seja negado seguimento à reclamação e, no mérito, a sua improcedência (e-doc. 9). 
 
 9.	O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Destaca que, apesar das decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, com repercussão geral, permitindo outros tipos de contratos distintos da estrutura tradicional da relação de emprego regida pela CLT, o objeto da presente ação trabalhista versa sobre a existência de fraude na relação jurídica de base para a sonegação de direitos trabalhistas, previdenciários e fiscais (e-doc. 34).
  
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 38):
 
“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. 
- Parecer pela improcedência da Reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 11.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita ao beneficiário. 

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente o mérito de reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).
 
 15.	Nesse sentido, ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 16.	Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
 17.	No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 18.	No caso em tela, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou a sentença de 1º Grau e, em sede de recurso ordinário, invalidou o contrato social de sociedade de advogados, reconhecendo o vínculo empregatício, sob os seguintes termos (e-doc. 5, p. 4-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) 2.2. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO/ DA CONDIÇÃO DO RECLAMANTE COMO SÓCIO COTISTA/ OS ENTENDIMENTOS FIRMADOS FRENTE AS DECISÕES PROFERIDAS NO STF EM SEDE DE ADI/ DA VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
O reclamado não se conforma com o reconhecimento da relação de emprego com o reclamante, nos termos da r. sentença prolatada. Alega que a relação existente entre as partes foi sempre de natureza civil, afirmando que o autor era advogado associado, inexistindo assim a relação de emprego postulada. Assevera que, além do pró labore, o demandante recebia semestralmente um bônus, decorrente dos resultados excedentes do escritório réu.
Como é cediço, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, disciplina diversas formas de exercício da advocacia, como profissional liberal/autônomo, com a constituição de sociedades de advogados ou sociedade unipessoal de advocacia e por meio de relação de emprego. 
Não se pode olvidar, ainda, que o artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia dispõe que "a sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados". 
Entretanto, independentemente do contrato formal existente entre as partes, a relação deve ser analisada sob o prisma da primazia da realidade, eis que a situação fática se sobrepõe à formalidade documental. Mesmo porque, o fato de não haver vício de consentimento, apenas chancela a regularidade formal do negócio jurídico. Nada obstante, a análise da existência de vínculo empregatício deve ocorrer, também, no plano material. 
Nesse caminhar, verifico que, conforme informado na defesa a fls. 03 (ID. 3ed4199 - Pág. 3), o reclamante recebia uma parcela fixa mensal, sendo que essa média remuneratória foi evoluindo no decorrer do tempo, além de um bônus semestral, sendo denominado pelo reclamado como "resultado excedente do semestre", caracterizando assim a onerosidade. 
Quanto a habitualidade, esta também restou incontroversa, eis que o preposto descreveu a rotina de trabalho do reclamante, inclusive relatando que este era muito pontual (4min22seg depoimento), além de reforçar que havia os processos pelos quais o autor era responsável, o que corrobora que o labor era diário e com pessoalidade. 
Outrossim, pela defesa e pelo depoimento do preposto, restou comprovado que o trabalho do autor foi desempenhado com onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Portanto, a controvérsia se limita a questão da subordinação jurídica e a alegação de ser sócio.
Salienta-se que, nesse contexto, é do réu o ônus da prova da inexistência da subordinação jurídica, em razão do fato impeditivo alegado, o trabalho realizado de forma autônoma, conforme previsões contidas nos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC. 
No que tange a subordinação, o preposto informa em seu depoimento que ele é a "referência técnica" do escritório (05min00seg depoimento) e que é comum revisar as peças dos colegas. Conquanto tal postura não tenha o condão, por si só, de caracterizar a subordinação, o contexto que isso se dava demonstra que o trabalho do reclamante era fiscalizado, porquanto o atendimento aos clientes era realizado conforme diretrizes do escritório reclamado, inclusive cabendo ao réu as escolhas dos clientes, mitigando assim qualquer autonomia do advogado que lá presta os seus serviços. As publicações eram direcionadas aos advogados e o responsável pela carteira era estabelecido pelo escritório réu, conforme informações oferecidas pela testemunha do reclamado (depoimento 07min20seg).
Com efeito, a prova testemunhal demonstrou que o reclamante tinha jornada de trabalho diária, atividades traçadas e fiscalizadas pelo reclamado, inclusive no que tange à adoção das teses jurídicas definidas pelo reclamado (depoimento 11 min20seg), e recebia contraprestação mensal fixa pelos seus serviços. Não se verifica, ainda, qualquer autonomia no desempenho de suas atividades, na medida em que o autor trabalhava dentro das dependências físicas do escritório atendendo os clientes do réu. Também não participava das decisões envolvendo a administração e a gestão do escritório. 
Lembre-se ainda que o reclamante possuía um salário fixo, não sendo demonstrada retiradas ou percentuais de lucros. Aliás, não ficou comprovado que autor suportava qualquer despesa com o escritório, não assumindo o risco do negócio. Convém salientar que as transferências bancárias percebidas pelo reclamante correspondem a valores praticamente fixos (extrato bancário fls. 24/33 - ID. bfcfa58 a ID. 70a093d), sem que fosse comprovado qualquer participação nos lucros dos escritórios, assim como nas suas despesas, como se espera de efetivos sócios de um escritório de advocacia. 
Friso, assim, que análise acurada de todo o conjunto probatório demonstra situação fática diversa daquela descrita pela defesa e nas razões recursais, ou seja, ante a prevalência do princípio trabalhista da primazia da realidade sobre as formas resta descaracterizada a relação civil de prestação de serviços utilizada com o fito de mascarar a relação empregatícia. 
Por derradeiro, a fundamentação elencada nas razões recursas quanto as decisões proferidas pelo STF em sede de ADI se traduz em inovação recursal, uma vez que mencionadas teses não foram adotadas na peça defensiva. E apenas a título de esclarecimento, o reclamante sequer constituiu pessoa jurídica para prestar serviços para o reclamado, visto que apenas figurou no contrato social do escritório demandado como sócio cotista, restando inócuo os julgamentos apontados nas razões recursais do reclamado. 
Ante o elucidado, conclui-se que o ingresso do reclamante no quadro social da reclamada não passa de mero estratagema para se furtar a sociedade do cumprimento da legislação trabalhista, razão pela qual toda a formalidade produzida é reconhecida como nula de pleno direito, na forma do artigo 9º da CLT. 
Nada a prover.  (...).”
 
 19.	Percebe-se, pois, que, a despeito da existência de contrato de sociedade de advogados, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
 20.	Ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação do advogado, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de sociedade simples de prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
 21.	Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
 22.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
 23.	No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
 24.	 Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 25.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 26.	Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas, a propósito, frisando ser inexigível o requisito de esgotamento de instâncias por não versarem, todos os acórdãos invocados, sobre temas de repercussão geral. 
 
 27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo nº 1001117-86.2019.5.02.0058, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator